Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 664 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante, agravada por conduzir veículo sem habilitação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela confissão espontânea do réu, e corroborada pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo o enunciado da súmula 664 do STJ: “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.”
3. Os crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação, apesar de serem do mesmo gênero, são delitos autônomos, além de serem de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. Dessa forma, o crime do art. 309 do CTB não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução para delito previsto no art. 306 do CTB, motivo pelo qual o primeiro não deve ser absorvido pelo segundo.
4. Recurso conhecido e desprovido.